Tribunal: STF
Processo: RE 109162
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-13
Data de publicação: 1986-05-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÇADA. VALOR DA CAUSA. LEI Nº 6825, DE
1980, ART.4.. VALOR DA ORTN. HIPÓTESE EM QUE, QUALQUER SEJA O TERMO
DE REFERENCIA PARA VERIFICAR O VALOR DA ORTN, O VALOR DA CAUSA É
INFERIOR A ALÇADA PREVISTA NA LEI Nº 6825/1980, ART. 4º.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.